Tribunal: STJ
Processo: 1127961-92.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954876 - SP(2025/0203339-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE -
SP178171
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: ANNA CHRISTINA FONTENELLE DE OLIVEIRA - RJ228096
JOANICE MARIA MORENO DA COSTA - RJ174037
NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - SP288600
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. LIMITAÇÃO.
CONVENÇÃO DE MONTREAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em
transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos pela
Convenção de Montreal.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 0fa31c03-9915-4a03-8c43-fbe93549ef4d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954876 - SP(2025/0203339-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS
: DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE -
SP178171
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS
: ANNA CHRISTINA FONTENELLE DE OLIVEIRA - RJ228096
JOANICE MARIA MORENO DA COSTA - RJ174037
NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - SP288600
RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. LIMITAÇÃO.
CONVENÇÃO DE MONTREAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em
transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos pela
Convenção de Montreal.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por AKAD SEGUROS S.A. contra decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS -
Transporte aéreo internacional de carga - Seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a segurada - Sentença de procedência
- Insurgência da ré - Decadência - Não ocorrência – 'Delivery Order' (Ordem
de entrega) elaborado por terminal de carga que registra as avarias no
momento do desembarque - Inequívoca ciência da ré acerca das avarias na
carga que supre a reclamação prevista no
do Código Civil -
art. 754
Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Sub-rogação de direitos e deveres configurada -
Comprovante de pagamento da indenização da seguradora à segurada -
Súmula 188 do STF - Avaria de parte da carga durante o transporte
Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

internacional realizado pela ré - Demonstração - Aplicação das Convenções
de Varsóvia e Montreal - 'No caso de transporte internacional de carga, a
responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso
da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula
como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o
valor declarado, no caso de 'declaração especial de valor de sua entrega no
lugar de destino' - Entendimento consolidado pelo E. STF - Inadequação das
embalagens - Alegação inapta a afastar a responsabilidade de natureza
objetiva da ré - Transportadora que poderia recusar o recebimento das
mercadorias como lhe faculta o
do CC - Indenização devida -
art. 746
Ausência de declaração especial prevista no artigo 22, da Convenção de
Montreal - Inviabilidade da pretensão ser acolhida com base no que consta
na fatura comercial ('commercial invoice') - Limite indenizatório tarifado como
previsto na referida Convenção - Precedentes dessa C. Corte de Justiça -
Distribuição dos ônus sucumbenciais - Princípio da causalidade e da
sucumbência - Litigantes que decaíram em partes proporcionais dos pedidos
- Inteligência do
caput do CPC - Sucumbência recíproca fixada -
art. 86,
Sentença de procedência reformada para parcial procedência - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO." (e-STJ fls.
)
342/343
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
418/422
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 732, 750, 786 e 944 do Código Civil.
Sustenta que, no caso, não há que se aplicar a limitação indenizatória
prevista na Convenção de Montreal, justamente porque a carga é obrigatoriamente
acompanhada de documento que informa seu valor, não havendo que se falar em
desconhecimento por parte da recorrida para fins de aplicação da limitação.
Aduz que, levando-se em conta que a recorrente sub-rogou-se no limite do
valor indenizado, o ressarcimento deve compreender o valor real da carga avariada e,
portanto, do valor efetivamente indenizado pela recorrente, não estando limitada a um
valor tarifado.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
426/435
foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, vale ressaltar que, ao efetuar o pagamento da indenização
securitária advinda de contrato de seguro de danos, a seguradora sub-roga-se nos
direitos que competirem ao segurado contra o causador do dano, nos limites desses
direitos (art. 786 do Código Civil e
.
Súmula no 188/STF)
Assim, no caso, à seguradora sub-rogada devem ser aplicadas todas as
limitações que incidiriam no segurado em decorrência dos prejuízos causados pela
transportadora.
Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

Quanto à responsabilidade do transportador aéreo internacional, o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
(Rel. Ministro Gilmar
636.331/RJ
Mendes, DJe de
, na sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte
13/11/2017)
tese (Tema no
)
210/STF :
"Nos termos do
da Constituição da República, as normas
art. 178
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor."

Desse modo, foi consagrado o entendimento de que os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas em voos
transnacionais, como as Convenções de Varsóvia e de Montreal, possuem prevalência
sobre a legislação interna, diante do princípio da especialidade.
Ademais, extrai-se dos votos que as disposições previstas nos referidos
acordos internacionais são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de pessoas,
bagagens e carga, tendo em vista que a expressão "transporte internacional" é assim
definida no
o da Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
art. 1
Transporte Aéreo Internacional.
Sendo assim, aplica-se a tese fixada no Tema no
também aos
210/STF
casos de ação regressiva de seguradora, na qual se pretende o ressarcimento de
valores pagos a segurado.
A Suprema Corte já se posicionou, em outros julgados, no sentido de que o
Tema no
não se restringe ao transporte aéreo internacional de passageiros e
210/STF
bagagens, devendo ser aplicado também ao transporte de cargas.
A propósito:

"A
avo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário
gr
com agravo. Direito Civil. Transporte aéreo internacional. Perdimento de
carga. Aplicação da Convenção de Varsóvia e Montreal. Tema 210, da
repercussão geral. . Existência de declaração. Matéria infraconstitucional.
Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF.
Precedentes. . Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. . Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da
verba honorária."
(ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
)
08/6/2020,
17/6/2020.

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
DE
CARGAS.
INTERNACIONAL. TEMA 210 RG.
1. Por força do
da CF, em caso de conflito, as normas das
art. 178
convenções que regem o transporte aéreo internacional prevalecem sobre a
legislação interna (RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes,
.
Tema 210/RG)
2. Nos termos do
§ 11, do
fica majorado em 25% o valor
art. 85,
CPC/2015,
da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do
§§ 2o e 3o, do
art. 85,
CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(ARE 1.133.572 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
)
30/8/2019,
13/9/2019.

A Segunda Seção deste Tribunal Superior passou a adotar o mesmo
entendimento, conforme se verifica no seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC). AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA AÉREA. EXTRAVIO DE
MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALTA DE
ESPECIFICAÇÃO DO VALOR DA MERCADORIA NO CONHECIMENTO DE
CARGA. INDENIZAÇÃO TARIFADA PREVISTA NA CONVENÇÃO DE
MONTREAL. CABIMENTO.
1. 'Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor' (RE n.
relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
636.331/RJ,
Pleno, julgado em 25.5.2017, Repercussão Geral-Mérito, DJe 13.11.2017).
2. A controvérsia em exame, atinente à responsabilidade civil decorrente de
extravio de mercadoria importada objeto de contrato de transporte celebrado
entre a importadora e a companhia aérea, encontra-se disciplinada pela
Convenção de Montreal, por força da regra de sobredireito inserta no artigo
178 da Constituição, que preconiza a prevalência dos acordos internacionais
subscritos pelo Brasil sobre transporte internacional. Precedentes do STJ.
3. Embargos de divergência da transportadora providos."
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda
EREsp 1.289.629/SP,
Seção, julgado em
DJe de
)
25/5/2022,
20/6/2022.

No atinente ao valor da indenização, deve ser observado o
itens 3 e
art. 22,
4, da Convenção de Montreal, que estabelece uma tarifação baseada no peso da carga,
a menos que exista uma declaração especial de valor da mercadoria e tenha sido
recolhida quantia suplementar de transporte, quando cabível.
Confira-se:

"Artigo 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da
Bagagem e da Carga (...)
3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador
em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de
17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor
haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma declaração
especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma
quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará
obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos
que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de
destino.
4. Em caso de destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte
da carga ou de qualquer objeto que ela contenha, para determinar a quantia
que constitui o limite de responsabilidade do transportador, somente se
levará em conta o peso total do volume ou volumes afetados. Não obstante,
quando a destruição, perda, avaria ou atraso de uma parte da carga ou de
um objeto que ela contenha afete o valor de outros volumes compreendidos
no mesmo conhecimento aéreo, ou no mesmo recibo ou, se não houver sido
expedido nenhum desses documentos, nos registros conservados por outros
meios, mencionados no número 2 do Artigo 4, para determinar o limite de
responsabilidade também se levará em conta o peso total de tais volumes."

No caso, no tocante à limitação da responsabilidade do transportador, o
Tribunal de origem entendeu pela incidência da Convenção de Montreal, nos
seguintes temos:
"Noutro passo, no que diz respeito ao valor da indenização, o
artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal assim prescreve: (...)
Como se depreende da hipótese dos autos, no Air Waybill
(Conhecimento de Embarque - fls. 52) não houve declaração de valor à
transportadora, constando 'NVD' (Non Declared Value), no campo
'Declaração de Valores à transportadora' ('Declared Value for Carriage' - fls.
52), inexistindo, também, comprovante de qualquer pagamento suplementar,
não merecendo prosperar a alegação da apelada de suficiência do
'Commercial Invoice', como declaração do valor da mercadoria transportada.
Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

Dessa forma, ante a ausência de declaração especial de valores
das mercadorias, a indenização a ser paga pela transportadora se limita a
17 Direitos Especiais de Saque por quilograma da carga danificada,
identificada a fls.
(traduzidas a fls.
). Assim, de rigor o
72/80
82/91
afastamento da pretensão da apelada pela reparação integral ou ampla
reparação, na mesma linha de entendimento dessa C. Corte de Justiça: (...)."
(e-STJ fl. 352)

Releva anotar que esse entendimento está em harmonia com a
jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de que "A pretensão
indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em transporte aéreo
(Agint nos
internacional está sujeita aos limites impostos pela Convenção de Montreal"
EDcl no
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.602.817/SP,
DJe de
.
31/8/2020,
9/9/2020)
Nesse mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
DANO
EM
MERCADORIA.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. LIMITES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REGIME DE
INDENIZAÇÃO TARIFADA. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS.
TRANSPORTE DE PESSOAS, BAGAGENS OU CARGAS. CONVENÇÃO DE
VARSÓVIA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. ORIENTAÇÃO DO STJ.
(...)
3. 'A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no RE
DJe
ao apreciar o Tema 210 da Repercussão
636.331/RJ,
25/05/2017,
Geral, firmou-se no sentido de que as normas e os tratados internacionais
devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, seja
este de pessoas, bagagens ou cargas, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal' (grifou-se) (AgInt no
3a Turma,
AREsp 1.175.484/SP,
DJe
. Precedentes.
20/4/2018)
4. Agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial
não provido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.605.415/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/11/2020,
19/11/2020.

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO

CIVIL/2015. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DECISÃO SINGULAR
QUE NEGOU PROVIMENTO AO ARESP. CONTESTAÇÃO DA PARTE AUTORA.
POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. AVARIAS
EM CARGAS. CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓRIA
E MONTREAL. PREVALÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É assente perante esta Corte, à luz do decidido no RE N°
que
636.331/RJ,
'a pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias em
transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas
Convenções de Varsóvia e de Montreal' (AgInt no
Rel.
REsp 1673855/SP,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
4/5/2020,
.
7/5/2020)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 1.463.703/SP,
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
)
11/12/2020.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
AVARIA.
AÇÃO
REGRESSIVA.
APLICAÇÃO
DAS
CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA PELO STF. RE N.
(
. INCIDÊNCIA
636.331/RJ TEMA 210/STF)
AO TRANSPORTE DE CARGAS. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO
STF E DE AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

1. O Supremo Tribunal Federal, no RE
ao apreciar o Tema 210
636.331/RJ,
da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os
tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo
transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal.
2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que 'a Convenção [de Montreal] se aplica a transporte
internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves,
compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia
do transportador' (ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
Segunda Turma, julgado em
DJe
.
8/6/2020,
16/6/2020)
3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se pela aplicação das
Convenções de Varsóvia e Montreal também às relações de transporte aéreo
internacional de cargas.
4. Nos termos decididos pelo STF no RE
o valor da indenização
636.331/RJ,
por dano material somente não se vinculará ao valor tabelado quando o
passageiro expressamente fizer a 'declaração especial' prevista no
da
art. 22
Convenção de Varsóvia, hipótese em que pode haver acréscimo como
decorrência do eventual aumento do risco advindo da avaliação do bem
transportado.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.814.008/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
17/8/2020.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REGRESSIVA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou mercadorias
em transporte aéreo internacional está sujeita aos limites impostos nas
Convenções de Varsóvia e de Montreal.
Precedentes.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
REsp 1.673.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.

Sem reforma, portanto, o acórdão recorrido.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Considerada a sucumbência recíproca, majoro em 3% o valor dos
honorários advocatícios anteriormente fixados em favor do advogado da parte
recorrida, mantendo-se, no mais, a verba honorária na forma determinada na origem,
observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:35
Código de Controle do Documento: 5e204144-eb6e-428f-80aa-f1aad7969a47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.954.876 / SP
Número Registro: 2025/0203339-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11279619220238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AKAD SEGUROS S.A.
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
AGRAVADO
: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
ADVOGADOS : RICARDO SIQUEIRA GONÇALVES - RJ107192
NALU YUNES MARONES DE GUSMÃO - SP288600
JOANICE MARIA MORENO DA COSTA - RJ174037
ANNA CHRISTINA FONTENELLE DE OLIVEIRA - RJ228096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
TERMO
Documento eletrônico VDA55295187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 4b13f33f-8c51-4915-8736-688dc22abc12

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: 4b13f33f-8c51-4915-8736-688dc22abc12